Tribunal: TJSP
Processo: 1000259-30.2017.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE ALIENAÇÃO DE BENS – SENTENÇA QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" E ARBITROU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA PARTE EXCLUÍDA – INSURGÊNCIA DA AUTORA QUANTO À CONDENAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000373126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1000259-30.2017.8.26.0180, da Comarca
de Espírito Santo do Pinhal, em que é apelante JULIANA
MARIA MONICI SIMIONATTO, são apelados PEDRO HENRIQUE BAK
MANSI, ROSANA MARIA MONICI SIMIONATO e LUCIANA MARIA
MONICI SIMIONATTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000259-30.2017.8.26.0180
2
Apelação Cível No 1000259-30.2017.8.26.0180
Apelante: Juliana Maria Monici Simionatto
Apelados: Pedro Henrique Bak Mansi, Rosana Maria Monici Simionato e Luciana
Maria Monici Simionatto
(Voto no 24.351)

EMENTA: EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - DEMANDA
CUMULADA COM PEDIDO DE ALIENAÇÃO DE BENS
SENTENÇA QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
“AD
CAUSAM”
E
ARBITROU
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
EM
FAVOR DA PARTE EXCLUÍDA INSURGÊNCIA DA
AUTORA
QUANTO
À
CONDENAÇÃO
DA
SUCUMBÊNCIA DESCABIMENTO PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE

CONDENAÇÃO
DEVIDA
-
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO
Cuida-se de apelação tirada contra a r. sentença de
fls. 154/155, aclarada pela decisão de fls. 164/165, que,
no bojo de ação de extinção de condomínio com pedido de
alienação de bens, homologou o acordo entre Juliana Maria
Monici Simionato, Luciana Maria Monici Simionato e Rosana
Maria
Monici
Simionato,
acolheu
a
preliminar
de
ilegitimidade passiva arguida por Pedro Henrique Bak
Mansi, e condenou a autora ao pagamento de honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa em favor
do patrono da parte excluída.

Irresignada, insurge-se a autora Juliana quanto à
condenação ao pagamento de honorários advocatícios (fls.
170/175).
Contrarrazões às fls. 185/192.
O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e
suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000259-30.2017.8.26.0180
3
Por fim, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA - Insurge-se a autora,
ora apelante, quanto à sua condenação ao pagamento de
honorários
advocatícios
em
sentença
que
acolheu
a
preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e homologou
acordo entre as demais partes.
2. DO MÉRITO O recurso não comporta provimento.
A autora ajuizou ação de extinção de condomínio com
pedido de alienação de bens e, citado, Pedro arguiu
preliminar de ilegitimidade de parte, sustentando, em
síntese, que é proprietário de 50% do imóvel rural
(Chácara Ipê), sendo que o que se busca com a presente
ação é a extinção do condomínio da outra metade, entre a
autora e as duas primeiras requeridas.
Desse
modo,
considerando
que
a
preliminar
de
ilegitimidade de parte foi acolhida - pouco importando os
demais argumentos utilizados pelo requerido -, e o
processo foi extinto sem julgamento de mérito em relação
a Pedro, é mesmo o caso de condenar a autora ao pagamento
de sucumbência, em atenção ao princípio da causalidade,
previsto no art. 85 do CPC.
Nesses termos, a r. sentença deve ser prestigiada.

3.-
DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
Em razão do não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000259-30.2017.8.26.0180
4
acolhimento das razões recursais, arcará a apelante com a
verba honorária de 15% do valor atualizado da causa,
observada a ressalva contida no art. 98, § 3o do CPC.
4. CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.

Na hipótese de oposição de embargos de declaração,
ficam as partes intimadas a se manifestarem, nas próprias
razões recursais, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.
549/2011 do Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.

Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica